Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO RÉU. COMANDO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual depende da diligência e cooperação da parte autora no sentido de atender, tempestiva e adequadamente, os comandos judiciais.
2. O art. 4o do CPC alça a direito da parte a tempestividade da tutela jurisdicional, razão pela qual se trata de um dever que se impõe à prestação jurisdicional. O art. 6o do CPC, por seu turno, em nova alusão ao tempo, alça o princípio da cooperação como mandamento dirigido a todos os sujeitos processuais, a fim de que seja possível ao juiz proferir uma decisão de mérito adequada, em tempo razoável.
3. Assim, diante do fato de que a autora, ora apelante, mesmo pessoalmente intimada para tanto, não cumpriu injustificadamente a ordem judicial de informar o Juízo acerca da existência de eventual inventário em nome do réu, que faleceu no curso da demanda, afigura-se escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito. Isso porque a autora revelou seu desinteresse na efetividade da tutela jurisdicional, afetando uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, denotando a inutilidade do provimento judicial pleiteado, o que autoriza a prolação de sentença terminativa, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.